Tribunal: TJDFT
Processo: 0709600-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0709600-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: SILVIA GABRIELLY DA SILVA SOUZA IMPETRANTE: KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES em favor de SILVIA GABRIELLY DA SILVA SOUZA (paciente) em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Sobradinho (Id 225290230 dos autos de origem), no processo n.o 0717335-64.2024, que manteve a prisão preventiva da paciente. Em suas razões (Id 69838292), o impetrante postula a substituição da prisão preventiva da paciente pela prisão domiciliar. Narra que a paciente é genitora de uma criança menor de 12 anos de idade. Destaca que o Supremo Tribunal Federal, por meio do Habeas Corpus Coletivo n.o 250.929/PR, julgado em 09/01/2025, determinou “a substituição da prisão preventiva por domiciliar para mulheres mães de crianças menores de 12 anos, salvo em situações excepcionais devidamente fundamentadas”. Menciona a vulnerabilidade presumida da paciente como mãe de uma criança de 3 anos e afirma inexistir indícios de conduta que comprometam o regular andamento do processo. Discorre que não há qualquer elemento que justifique a manutenção da custódia, especialmente considerando que a paciente não representa risco ao processo ou à sociedade. Requer, liminarmente, a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, com fulcro no HC 250.929 STF. No mérito, pede a confirmação da liminar. É o relatório. Recorde-se, inicialmente, que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, por isso é reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Extrai-se dos autos principais (processo n.o 0704865-98.2024) que a paciente foi denunciada, com outras 04 pessoas, em 18/10/2024, pela prática dos delitos descritos no art. 180, “caput”, c/c art. 311, § 2°, III, art. 157, § 2°, II e V, § 2°-A, I, e art. 157, § 3°, II, c/c art. 14, II, todos do Código Penal (Id 214965365 dos autos principais). De acordo com a denúncia, a paciente e os demais denunciados, “em acordo prévio e com unidade de desígnios, adquiriram, receberam, conduziram ou de qualquer forma utilizaram, em proveito próprio ou alheio, veículo automotor, com número de chassi ou monobloco, placa de identificação ou qualquer sinal identificador veicular que devesse saber estar adulterado ou remarcado, coisa que sabia ser produto de crime, e mediante grave ameaça exercida com uso de duas armas de fogo, tentaram subtrair para si, coisas alheias móveis das vítimas PEDRO e ROSILENE. Da violência empregada pelos assaltantes, não ocorreu a morte da vítima PEDRO por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.” Em decisão de Id 215615568 (dos autos principais), a denúncia foi recebida e decretada a prisão da paciente e dos demais denunciados: “Vistos, etc. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, no uso de suas atribuições legais, ofereceu denúncia em desfavor de JOÃO VÍTOR DA SILVA MENDONÇA, WANDERLEY MARCELO TEIXEIRA BRANDÃO JÚNIOR, ISLY FONTES PEREIRA, KALIU WENDER DINIZ FORTUNATO e SILVIA GABRIELLY DA SILVA SOUZA, devidamente qualificados nos autos supramencionados, por suposta prática da infração capitulada no artigo 180, caput, c/c artigo 311, §2°, III, artigo 157, §2°, inciso II e V, §2°-A, inciso I, e artigo 157, §3°, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, ao tempo em que requereu o decreto de custódia cautelar destes, para fins de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, e compartilhamento de provas produzidas nos autos do presente IP 204/2024-13a DP e medidas cautelares correlatas, com a Polícia Civil do Mato Grosso e do Pará, para que sejam apurados os crimes de tentativa de roubo, associação criminosa e homicídio de agente do Estado identificados no bojo deste caderno investigatório. Consta da denúncia de ID 214965365, que: Desde, pelo menos, o dia 2 de fevereiro de 2024, os denunciados JOÃO VÍTOR DA SILVA MENDONÇA, WANDERLEY MARCELO TEIXEIRA BRANDÃO JÚNIOR, ISLY FONTES PEREIRA, KALIU WENDER DINIZ FORTUNATO e SILVIA GABRIELLY DA SILVA SOUZA, na companhia dos indivíduos identificados apenas como VELHO, ARGENTINO, ALGODÃO e MEMEL em acordo prévio e com unidade de desígnios, adquiriram, receberam, conduziram ou de qualquer forma utilizaram, em proveito próprio ou alheio, veículo automotor, com número de chassi ou monobloco, placa de identificação ou qualquer sinal identificador veicular que devesse saber estar adulterado ou remarcado, coisa que sabia ser produto de crime, e mediante grave ameaça exercida com uso de duas armas de fogo, tentaram subtrair para si, coisas alheias móveis das vítimas PEDRO e ROSILENE. Da violência empregada pelos assaltantes, não ocorreu a morte da vítima PEDRO por circunstâncias alheias à vontade dos agentes. Consta que no mês de fevereiro de 2024, os denunciados JOÃO VÍTOR DA SILVA MENDONÇA, WANDERLEY MARCELO TEIXEIRA BRANDÃO JÚNIOR, ISLY FONTES PEREIRA, KALIU WENDER DINIZ FORTUNATO e SILVIA GABRIELLY DA SILVA SOUZA em conjunto com os indivíduos identificados como VELHO, ARGENTINO, ALGODÃO e MEMEL, resolveram praticar o assalto na residência da vítima PEDRO por possuírem a informação de que ele teria a quantia de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) em sua residência. Assim, sob o comando do indivíduo identificado como VELHO, coube ao denunciado KALIU WENDER DINIZ FORTUNATO escolher as pessoas que iriam praticar o assalto, enquanto ARGENTINO comprou as passagens de ônibus para que os denunciados JOÃO VÍTOR e WANDERLEY saíssem de Mato Grosso e viessem para Brasília. A denunciada SILVIA GABRIELLY passou todas as informações da vítima PEDRO, como os dados de seus documentos, a sua rotina, o seu endereço, a quantia que ele teria em casa, além da profissão e o carro da esposa de PEDRO. O denunciado KALIU mantinha contato constante com o denunciado JOÃO VÍTOR, repassando dinheiro para a prática do assalto, dando suporte e transmitindo as ordens do VELHO, e a denunciada SILVIA GABRIELLY mantinha o grupo informado acerca da movimentação da vítima PEDRO. Assim, no dia 27 de fevereiro de 2024, os denunciados ISLY, JOÃO VÍTOR e WANDERLEY chegaram em Brasília e se hospedaram no Sobradinho Hotel, situado na QMS 33, Lote 02, Sobradinho II/DF. O denunciado JOÃO VÍTOR ainda confeccionou um mandado de prisão falso em desfavor da vítima PEDRO. Para facilitar a prática do assalto, a denunciada ISLY, companheira do denunciado JOÃO VÍTOR, no dia 1° de março de 2024, por meio da plataforma AirBnB, alugou por um dia, um apartamento dentro do condomínio RK. Ao alugar o imóvel como um casal, a ideia era a de não chamar atenção. No dia 1° de março de 2024, por volta das 14h35min., os denunciados ISLY e JOÃO VÍTOR, pegaram um Uber do Sobradinho Hotel até o Condomínio RK e deram entrada no imóvel alugado. Em seguida, na posse da motocicleta Yamaha/FZ 25, de cor azul, fornecida pelos indivíduos identificados como MEMEL e ALGODÃO, o denunciado JOÃO VÍTOR buscou o denunciado WANDERLEY e retornou ao Condomínio RK, utilizando a tarjeta de identificação de proprietário do imóvel alugado. Observa-se também que para a prática do assalto, os indivíduos identificados como MEMEL e ALGODÃO, além de fornecerem a motocicleta Yamaha/FZ25, forneceram também as duas armas de fogo utilizadas, quais sejam, um revólver calibre .38, e um revólver, calibre .32. Desta forma, no dia 2 de março de 2024, por volta das 08h00min. (sábado), no Condomínio RK, Conjunto Antares, Conj. F, Lote 43, Sobradinho/DF, os denunciados JOÃO VÍTOR e WANDERLEY JÚNIOR, na motocicleta Yamaha/FZ25 Fazer, de cor azul e placa PRY3859/GO, mas que ostentava a placa RCC8A14, dirigiram-se até a residência da vítima, bateram no portão, identificaram-se como policiais civis e apresentaram um mandado de prisão em nome da vítima PEDRO. Ao entrarem na residência, o indivíduo moreno, magro, de altura aproximada de 1,65 m. (um metro e sessenta e cinco centímetros) e que portava um revólver pequeno, de cor preta, identificado como o denunciado WANDERLEY JÚNIOR, e o indivíduo de cor branca, mais forte e que portava um revólver cromado de cano longo, identificado como o denunciado JOÃO VÍTOR, com as de fogo em punho, disseram que não queriam a prisão da vítima, mas apenas dinheiro. Em seguida, determinaram que as vítimas PEDRO, ROSILENTE e o seu filho de 13 (treze) anos entrassem em um quartinho da sala e, enquanto um deles permaneceu vigiando as vítimas, o outro passou a percorrer a casa. Os assaltantes subtraíram os aparelhos celulares das vítimas PEDRO e ROSILENE, e com uma fita e um lacre de plástico, amarraram as mãos da vítima PEDRO. Quando o denunciado WANDERLEY passou a amarrar as mãos da vítima ROSILENE, a vítima PEDRO reagiu e partiu para cima dele. Ato contínuo, o denunciado JOÃO VÍTOR sacou a arma de fogo e entrou em luta corporal, desferindo diversas coronhadas em sua cabeça até o momento em que efetuou um disparo contra a cabeça da vítima PEDRO, e fugiram do local na motocicleta. As vítimas foram socorridas no Hospital Regional de Sobradinho e, iniciadas as investigações, com as imagens do circuito interno do condomínio, identificou-se que os dois assaltantes fugiram da residência na motocicleta Yamaha/FZ25, localizada na QMS 55-A, Lote 20, Sobradinho II/DF, em frente ao estabelecimento comercial “Kabanas Bar”. Realizada a perícia, constatou-se que a motocicleta funcionava com ligação direta, sem chave, e a placa RCC8A14 era falsa, sem o lacre e colocada por cima dos fragmentos da placa antiga. Pelo chassi da motocicleta, identificou-se que a placa original era PRY3859, e a motocicleta era produto de crime, conforme Ocorrência n° 1.437/2024 – 6a DP/DF. Analisando os elementos contidos nos autos, fazem-se presentes os pressupostos da prisão preventiva, fumus comissi delicti e periculum libertatis, como forma de preservar o fim social da medida acautelatória. Com efeito, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva tem lugar quando houver a necessidade de se resguardar a ordem pública e/ou a ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ressalvada a hipótese de prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Ademais, o artigo 313, também do referido Código, afirma que, nos termos do artigo 312, será admitida a decretação da prisão preventiva nos crimes dolosos, punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos. No caso dos autos, as infrações cometidas, em tese, são gravíssimas, exercidas com violência exacerbada e grave ameaça contra a pessoa, com o emprego de arma e em concurso de agentes, sendo punível com pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos, conforme inteligência do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Pelas peças de informação, denota-se a existência da infração e de veementes índicos de autoria atribuída às pessoas dos acusados, considerando os elementos indiciários trazidos para os autos da presente ação penal, o que enseja, inclusive, pela presença de seus requisitos, o seu recebimento por parte do Juízo. Tem-se, ainda, das peças de informação, considerando não apenas as circunstâncias do fato, que todos os representados/ denunciados têm feito do crime seu meio de vida, além de revelarem periculosidade concreta. A prática dos diversos crimes contra o patrimônio e a extensa folha de antecedentes criminais destes indicam que a personalidade dos denunciados é voltada à criminalidade, havendo fundado receio de reiteração delituosa. A título de exemplo, o representado JOAO VITOR DA SILVA MENDONÇA, é procurado pela polícia, uma vez que é tido como principal suspeito pelo assassinato de um Policial Militar do Estado do Pará/PA. Segundo a Autoridade Policial, todos os representados fazem parte de facções criminosas de alta periculosidade, como o Comando Vermelho, e revelam risco concreto de reiteração delitiva. É certo que os representados, em liberdade, retornarão à senda delitiva, gerando perigo real à incolumidade pública, porquanto, munidos pelo sentimento de falsa impunidade, encontram estímulos às práticas delituosas, mostrando-se, nesse aspecto, cogente a segregação cautelar. No contexto, deve-se pontuar que por garantia da ordem pública, nota-se que sua conceituação se apresenta indeterminada, mas, por regra, espelha indícios reais de que o agente voltará a delinquir se permanecer em liberdade. Em outras palavras, a ordem pública se relaciona com a paz ou tranquilidade no meio social, cujo entendimento concreto de que o agente acabe por abalá-la, abre-se espaço e justificativa para sua segregação cautelar. Pelo escólio de Eugênio Pacelli, "a prisão para a garantia da ordem pública não se destina a proteger o processo penal, enquanto instrumento de aplicação da lei penal. Dirige-se, ao contrário, à proteção da própria comunidade, coletivamente considerada, no pressuposto de que ela seria duramente atingida pelo não-aprisionamento de autores de crimes que causassem intranquilidade social." (OLIVEIRA, Eugênio Pacielli. Curso de Processo Penal. Pág.435). Em arremate, devem-se guardar as lições de Andrey Borges de Mendonça, que, sobre o tema, anota: "a prisão preventiva para fins de garantia da ordem pública não possui finalidade de prevenção geral ou especial, mas sim de prevenção concreta, com o intuito de evitar que a sociedade sofra um dano concreto iminente em seus bens jurídicos relevantes. Ao assim fazê-lo, o processo penal está buscando um de seus fins, que é a proteção da sociedade, contra ameaças concretas, concretizando um dos escopos da própria função jurisdicional (escopo social)" (BORGES DE MENDONÇA, Andrey. Prisões e outras medidas cautelares pessoais. São Paulo: Método, 2011). Ainda sobre o tema, anote-se: PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA. DECISÃO MANTIDA. 1. A periculosidade concreta do agente, manifestada na execução do delito, e o risco de reiteração delitiva impõem a manutenção da custódia cautelar com vistas à preservação da ordem pública. 2. É firme a jurisprudência no sentido de que primariedade e endereço certo não constituem axiomas em favor da liberdade, desde que presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313, do CPP. 3. Ordem denegada. (TJDFT, Acórdão 1644097, 07386417820228070000, Relator: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 24/11/2022, publicado no PJe: 1/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); e HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO. PRECARIEDADE NA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO NA ORIGEM. INEXISTÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. PERICULOSIDADE CONCRETA. PRESENÇA DO FUMUS COMISSI DELICTI E DO PERICULUM LIBERTATIS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DS SEGREGAÇÃO. POSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. Se a decisão impugnada restou devidamente amparada em fundamentação jurídica idônea, estando devidamente lastreada em elementos concretos existentes nos autos, não há que se falar em precariedade na fundamentação. 2. Não se vislumbra ilegalidade na decisão que manteve a segregação cautelar do paciente, diante da presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, com vistas à garantia da ordem pública. 3. As condições pessoais favoráveis não impedem a prisão cautelar, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência. 4. A conduta perpetrada pelo paciente justifica a prisão preventiva, tendo em vista a gravidade do delito, cujo modus operandi gera intranquilidade à sociedade, bem como o risco de reiteração delitiva, este ratificado pela recente instauração de inquérito policial em que o paciente figura como suposto autor de crime semelhante ao descrito nos autos. 5. Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada. (TJDFT, Acórdão 1616094, 07277647920228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 15/9/2022, publicado no DJE: 23/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Presentes, portanto, os pressupostos genéricos - indícios de autoria e materialidade da infração - e específicos - garantia da ordem pública e aplicação da lei penal - uma vez que os representados se encontram em local incerto e não sabido - a constrição cautelar dos representados é medida que se impõe. Por fim, segundo a Autoridade Policial, a quebra de sigilo de dados efetuada em desfavor dos representados trouxe à luz informações que extrapolaram os limites da presente investigação. As provas indicam o envolvimento dos indiciados em crimes como homicídio qualificado, tentativas de roubo e associação criminosa, em investigações conduzidas por outras unidades policiais, motivo pelo qual se faz necessária a comunicação e compartilhamento das informações para as apurações correlatas. Assim, acolhendo a representação policial e a manifestação ministerial, DECRETO, com fulcro no artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva de JOÃO VÍTOR DA SILVA MENDONÇA, brasileiro, solteiro, profissão não informada, nascido aos 21 de agosto de 2000, natural de Ananindeua/PA, RG não informado, portador do CPF n° 027.827.542-70, filho de Antônio José Pinheiro Mendonça e de Odineia Conceição da Silva, residente e domiciliado em local incerto e não sabido; WANDERLEY MARCELO TEIXEIRA BRANDÃO JÚNIOR vulgo JR, brasileiro, estado civil e profissão não informados, nascido aos 16 de setembro de 1996, natural de Marituba/PA, RG não informado, portador do CPF n° 042.083.612-80, filho de pai não informado e de Maria Denise Rodrigues Barbosa, residente e domiciliado em local incerto e não sabido; ISLY FONTES PEREIRA, brasileira, estado civil e profissão não informados, nascida aos 10 de novembro de 2001, natural de Vilhena/RO, RG não informado, portadora do CPF n° 027.674.952-94, filha de pai não informado e de Vânia Fontes Teixeira Pereira, residente e domiciliada em local incerto e não sabido; KALIU WENDER DINIZ FORTUNATO, brasileiro, estado civil e profissão não informados, nascido aos 10 de julho de 1998, natural de Lucas do Rio Verde/MT, RG não informado, portador do CPF n° 023.307.781-20, filho de pai não informado e de Evandra Diniz Fortunato, residente e domiciliado em local incerto e não sabido; e de SILVIA GABRIELLY DA SILVA SOUZA, brasileira, estado civil e profissão não informados, nascida aos 16 de março de 2002, natural de Tangará da Serra/MT, RG não informado, portadora do CPF n° 060.170.771-04, filha de pai não informado e de Rosemeire Aparecida Sanches Souza, residente e domiciliado em local incerto e não sabido, a fim de resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, bem como DETERMINO o compartilhamento integral das provas produzidas nos autos do presente IP 204/2024-13aDP e medidas cautelares correlatas, com a Polícia Civil do Mato Grosso/ MS e Polícia Civil do Pará/PA, para que sejam apurados os crimes de tentativa de roubo, associação criminosa e homicídio de agente do Estado identificados no bojo deste caderno investigatório. Outrossim, tendo em vista a presença dos requisitos do artigo 41 e ausência das hipóteses do artigo 395, ambos do Código de Processo Penal, bem como, diante da prova da materialidade e dos indícios de autoria que recaem sobre os acusados, RECEBO A DENÚNCIA. (...).” (grifos nossos.) Constato que se trata do segundo Habeas Corpus impetrado em favor da mesma paciente. No primeiro, HCCrim 0751407-95.2024, sob os cuidados deste Relator, julgado em 31/01/2025, o impetrante também postulou a revogação da prisão preventiva e a concessão da prisão domiciliar. Naquela oportunidade, a ordem foi denegada. No tocante à prisão domiciliar, ressaltei: “(...) Por fim, no que se refere à prisão domiciliar, a paciente não comprovou a imprescindibilidade de sua presença para os cuidados de seu filho menor de idade, como mencionou a decisão de Id 66835441, p. 73-77, pois não demonstrou ser a única provedora da família, nem a única pessoa disponível aos cuidados da infante. (...).” Verifico que antes do julgamento do Habeas Corpus pela 1a Turma Criminal, o impetrante peticionou, no Id 223975321 (autos do processo n.o 0717335-64.2024), requerendo a concessão da prisão domiciliar em favor da paciente, em virtude da decisão proferida no HC 250.929/PR do Supremo Tribunal Federal. O Magistrado a quo, todavia, tendo em vista o julgamento do Habeas Corpus anteriormente impetrado, manteve a prisão preventiva. Confira-se (Id 225290230): “(...) Em virtude da decisão de ID 219113457, bem como do acórdão de ID 224582960, que denegou a ordem e manteve a prisão preventiva da ré SILVIA GABRIELLY DA SILVA SOUZA, qualificada nos autos, para fins de resguardo da ordem pública, determino o arquivamento dos autos. (...).” (grifos nossos.) O Min. Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, no HC 250.929/PR, ressaltou a necessidade de observância, por parte dos Tribunais, da priorização da concessão de prisão domiciliar às mães de filhos menores de 12 anos, que preencham os requisitos legais, ressalvadas as peculiaridades do caso concreto. Na hipótese dos autos, a prisão preventiva da paciente foi mantida sob o fundamento da garantia da ordem pública, tendo em vista que a paciente supostamente participou da prática de crime de latrocínio tentado, em comarca diversa da que reside, além de possivelmente integrar a facção criminosa Comando Vermelho, de acordo com as informações trazidas pela Polícia (Id 212687978 dos autos originários). Assim, a despeito da decisão proferida no HC 250.929/PR do Supremo Tribunal Federal, além de a paciente não ter comprovado a imprescindibilidade de sua presença para os cuidados de seu filho menor de idade, pois não demonstrou ser a única provedora da família, nem a única pessoa disponível aos cuidados do infante, o Superior Tribunal de Justiça entende que, em casos de crimes praticados mediante violência, bem como por organização criminosa, não se afigura cabível a substituição da segregação cautelar pela prisão domiciliar. Confira-se: “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE SE INTERROMPER ATIVIDADES DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA. CONTENÇÃO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Verifica-se que a alegação de ausência de contemporaneidade da custódia não foi enfrentada pelo acórdão ora atacado, o que inviabiliza o exame da matéria diretamente por esta Corte, sob pena de configurar-se indevida supressão de instância. Como cediço, "matéria não apreciada pelo Juiz e pelo Tribunal de segundo grau não pode ser analisada diretamente nesta Corte, sob pena de indevida supressão de instância" (AgRg no HC n. 525.332/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).. 2. O regime jurídico da prisão domiciliar, especialmente no que diz respeito à proteção da integridade física e emocional da gestante e dos filhos do agente, e as inovações trazidas pela Lei n. 13.257/2016 decorrem, indiscutivelmente, do resgate constitucional do princípio da fraternidade (Constituição Federal, preâmbulo e art. 3o). Nesse contexto, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, na sessão desta terça-feira (20) [20/2/2018], por maioria de votos, conceder Habeas Corpus (HC 143641) coletivo para determinar a substituição da prisão preventiva por domiciliar de mulheres presas, em todo o território nacional, que sejam gestantes ou mães de crianças de até 12 anos ou de pessoas com deficiência, sem prejuízo da aplicação das medidas alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal (CPP). 3. A separação excepcionalíssima da mãe de seu filho, com a decretação da prisão preventiva, somente pode ocorrer quando houver violação dos direitos do menor ou do deficiente, tendo em vista a força normativa da nova norma que regula o tema - Lei 13.769/2018, que inseriu os arts. 318-A e 318-B no Código de Processo Penal. 4. In casu, comprova-se pelos documentos apresentados que a paciente é mãe de duas crianças menores de 12 anos. No entanto, como bem ponderado pelas instâncias de origem, a requerente não faz jus à prisão domiciliar, visto que sua prisão preventiva é necessária para a garantia das tutelas processuais almejadas no artigo 312 do Código de Processo Penal, e, pelo fato de que as circunstâncias concretas do caso denotam uma situação excepcional: trata-se de organização criminosa estruturada e com divisão de tarefas, voltada ao tráfico de drogas, em que a paciente, supostamente, faz parte na condição de laranja, emprestando sua conta corrente ao companheiro, também envolvido no sistema criminoso, para movimentar capital ilícito oriundo do tráfico de entorpecentes (e-STJ fls. 140; 21/22). 5. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper suas atividades. De fato, "não há coação na manutenção da prisão preventiva quando demonstrado, com base em fatores concretos, que se mostra necessária, para diminuir ou interromper a atuação dos integrantes da associação criminosa, pois há sérios riscos das atividades ilícitas serem retomadas com a soltura" (HC n. 329.806/MS, Quinta Turma, Relator Ministro JORGE MUSSI, julgado em 5/11/2015, DJe de 13/11/2015).. 6. Do mesmo modo, "conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC n. 107.238/GO, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/03/2019). 7. Informação do Juízo a quo no sentido de que as crianças estão acolhidas, visto que teriam sido deixadas sob os cuidados de uma tia (e-STJ fl. 22). 8. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 9. Agravo regimental não provido.” (STJ, AgRg no HC n. 951.196/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 5/3/2025. Grifos nossos.) “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. FILHOS MENORES DE 12 ANOS. INCABIMENTO. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. GRAVIDADE CONCRETA. ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão desta relatoria que não conheceu do habeas corpus, mantendo a prisão preventiva da agravante, acusada da suposta prática dos crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro. 2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar Habeas Corpus coletivo n. 143.641/SP, de relatoria do Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, em 20/2/2018, concedeu comando geral para fins de cumprimento do art. 318, V, do Código de Processo Penal, em sua redação atual. No ponto, a orientação da Suprema Corte é no sentido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2o do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), salvo as seguintes situações: crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. O art. 318-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei n. 13.769/2018, estabelece um poder-dever para o juiz substituir a prisão preventiva por domiciliar de gestante, mãe de criança menor de 12 anos e mulher responsável por pessoa com deficiência, sempre que apresentada prova idônea do requisito estabelecido na norma (art. 318, parágrafo único), ressalvadas as exceções legais. 3. Conforme se extrai dos autos, a paciente é presidente da Associação dos Familiares e Amigos de Recuperandos de Rondonópolis (AFAR), que teria sido fundada pela facção "Comando Vermelho" - voltada para a prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro -, para promover a organização criminosa junto às crianças, adolescentes e famílias da região e angariar apoio dos cidadãos para eleger candidatos a cargos políticos. Além disso, segundo consta na denúncia, a partir das investigações realizadas no âmbito da "Operação Infiltrados", constatou-se que a paciente "se utiliza da AFAR para conferir uma aparência lícita ao ingresso de valores provenientes de infrações penais perpretados pela Orcrim". 4. Essas circunstâncias demonstram a periculosidade da agente e têm o condão de impedir a concessão da prisão domiciliar à luz do art. 318, V, do CPP. 5. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no HC n. 980.072/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 26/2/2025. Grifos nossos.) “HABEAS CORPUS. IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. LATROCÍNIO TENTADO. NULIDADE DO FLAGRANTE. QUESTÃO NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO. RÉ CONDENADA A 13 ANOS E 4 MESES DE RECLUSÃO. EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRISÃO DOMICILIAR. INADEQUAÇÃO. VIOLÊNCIA NA EXECUÇÃO DO CRIME. HC COLETIVO N. 143.641/SP. NÃO ENQUADRAMENTO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir o conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso previsto para a espécie. No entanto, deve-se analisar o pedido formulado na inicial, tendo em vista a possibilidade de se conceder a ordem de ofício, em razão da existência de eventual coação ilegal. 2. A alegada nulidade do flagrante não foi enfrentada pela Corte a quo, o que impede o conhecimento da questão diretamente por este Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância. 3. O excesso de prazo para o julgamento do recurso de apelação não pode ser medido apenas em razão do tempo decorrido para o julgamento do recurso, devendo ser apreciado, também, com base no princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista a complexidade da causa em julgamento, bem como a pena imposta na sentença condenatória. 4. Segundo as informações prestadas pelo Magistrado de origem, as razões recursais foram apresentadas em 21/5/2018 e as contrarrazões em 5/6/2018. De acordo com o andamento processual, verifica-se que o recurso defensivo chegou ao Tribunal de Justiça em 15/10/2019. Encaminhado ao Ministério Público para emissão de parecer em 25/10/2019. Nesse contexto, considerando os trâmites necessários, não se visualiza desídia que possa ser atribuída ao Tribunal, que justifique o relaxamento da prisão por excesso de prazo. 5. Outrossim, considerando a pena total a que foi condenada a paciente - 13 anos e 4 meses de reclusão -, não verifico flagrante excesso de prazo para o julgamento do recurso, pois não demonstrado que, em razão de eventual demora para a apreciação da apelação, a paciente se encontra impedida de usufruir de benefícios relativos à execução da pena, que já foi iniciada, tendo sido expedida a competente guia de execução provisória. 6. Prisão domiciliar. O inciso V do art. 318 do Código de Processo Penal, incluído pela Lei n. 13.257/2016, determina que Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. 7. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar Habeas Corpus coletivo n° 143.641/SP, de relatoria do Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, em 20/02/2018, concedeu comando geral para fins de cumprimento do art. 318, V, do Código de Processo Penal, em sua redação atual. No ponto, a orientação da Suprema Corte é no sentido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2o do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), salvo as seguintes situações: crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. 8. No caso, trata-se da apuração da prática do crime de latrocínio tentado. Pelos documentos constantes nos autos, afere-se que a paciente, acompanhada de outros dois corréus, abordou uma das vítimas na porta de sua casa e, mediante grave ameaça e violência, tentou invadir a residência, sendo que um dos corréus chegou a atirar contra a segunda vítima. Considerando que o crime sub judice foi cometido mediante violência, poderando-se os interesses envolvidos no caso concreto, não se reputa legítima a substituição da sua segregação cautelar pela prisão domiciliar. Ausência de enquadramento ao que decidiu o Supremo Tribunal Federal no julgamento do Habeas Corpus coletivo n. 143.641/SP (crime praticado mediante violência). 9. Habeas corpus não conhecido.” (HC n. 536.589/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/11/2019, DJe de 3/12/2019. Grifos nossos.) Na mesma esteira, os seguintes arestos: “PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. CONDIÇÃO DE MATERNIDADE DE PROLE MENOR DE 12 ANOS. CONDIÇÃO SUBJETIVA INSUFICIENTE. INVIABILIDADE DA CONVERSÃO. DECISÃO DE INDEFERIMENTO MANTIDA. 1. Não revela ilegalidade na decretação da prisão preventiva, quando a decisão cominada de ilegal for fundamentada na presença dos requisitos elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal e que as medidas cautelares diversas da prisão não se mostrem adequadas e suficientes para assegurar a instrução do processo ou garantir a ordem pública. 2. A prisão domiciliar de genitora de prole menor de 06 anos não se constitui em direito subjetivo, mormente quando presentes os demais pressupostos para a segregação cautelar. Precedentes STJ e TJDFT. 3. Ante a gravidade do delito praticado com violência contra a vítima (latrocínio) e considerando também a ausência de demonstração de ser a paciente imprescindível para o cuidado da prole, resta inviabilizada a pretensão da prisão domiciliar. 4. As condições subjetivas favoráveis não são fatores que, por si, autorizem o remédio constitucional preventivo, sem que haja o fundado risco de constrangimento ilegal. 5. Negou-se provimento ao recurso em sentido estrito.” (Acórdão 1907466, 0708625-61.2024.8.07.0004, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 15/08/2024, publicado no DJe: 26/08/2024.) “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. DESCUMPRIMENTO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. FILHOS MENORES DE 12 ANOS. PRISÃO DOMICILIAR. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. 1. Constatado o descumprimento reiterado da medida cautelar de monitoramento eletrônico, fixada na decisão que concedeu à paciente a liberdade provisória, a manutenção do decreto de prisão preventiva se impõe, não só com fundamento no art. 312, do CPP, como garantia da ordem pública, mas também com base no art. 282, § 4o, do mesmo diploma legal. 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC n. 143.641/SP, ao conceder habeas corpus coletivo, para fins de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, a todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mãe de crianças e deficientes sob sua guarda, não garantiu à mãe de menor de 12 (doze) anos de idade o direito inequívoco à prisão domiciliar. 3. Ordem conhecida e denegada.” (Acórdão 1338355, 0712557-74.2021.8.07.0000, Relator(a): JESUINO RISSATO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 06/05/2021, publicado no DJe: 17/05/2021.) “Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Crime de tentativa de latrocínio (arts. 157, §3o, I, c/c 14, II, do CP). Prisão Preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Paciente genitora de criança menor de 12 anos. Periculosidade in concreto. Garantia da ordem pública. Prisão domiciliar. Indeferimento. Inexistência de afronta ao julgamento do STF no HC n. 143.641/SP. Custódia cautelar mantida. Constrangimento ilegal não demonstrado. Impetração admitida; ordem denegada.” (Acórdão 1318506, 0753098-86.2020.8.07.0000, Relator(a): WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 18/02/2021, publicado no DJe: 02/03/2021.) Desse modo, estando a prisão preventiva devidamente fundamentada, não há que se falar em qualquer constrangimento ilegal, devendo ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o julgamento deste processo. Com isso, requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR